Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 1005566-61.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, na Ação Penal no 37410-56.2018.811.0042 (Código 546271), instaurada em face de Mauro Camargo da Silva pela prática, em tese, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, em concurso material – art. 311 do CP c/c art. 310 da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP –.
O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que “o ato normativo que regulamenta a competência das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso, estabelece dentre outras competências, como sendo da 10a Vara Criminal, processar e julgar os crimes apenados com detenção. POR TAIS RAZÕES, declino da competência para determinar a redistribuição do presente feito perante a 10a Vara Criminal desta Comarca” (Wladymir Perri – juiz de Direito - ID 122642986-fls.235).
O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência ao considerar que “os crimes praticados pelo acusado se amoldam ao artigo 310 da Lei 9.503/97, que possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e artigo 311 do Código Penal, que possui pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos [...]. Assim, considerando que um dos crimes praticados pelo acusado possui pena de reclusão, a 10a Vara Criminal da Capital não possui competência para conhecer, processar e julgar o fato em comento [...] tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA” (João Bosco Soares da Silva – juiz de Direito - ID 122642986-fls.242/243).
Pois bem.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes, “ex vi” do art. 114, I, do CPP.
No caso, Mauro Camargo da Silva foi denunciado (ID 122642986-fls.11/14) pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material com o crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, em concurso material – art. 311 do CP c/c art. 310 da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP-.
Dispõe o art. 311 do CP que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é apenado com “reclusão, de três a seis anos”.
De outro lado, a Resolução n.o 22/2014 prevê que a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para “processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais”, enquanto a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém competência apenas para os “crimes apenados com detenção”.
Se um dos crimes é apenado com reclusão [CP, art. 311], deve prevalecer a competência da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, CJ 63746/2019), visto que a competência para ambos será a do Juízo competente para o crime mais grave (CPP, art. 78, II, “a”), s.m.j. do colegiado.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para o controle judicial sobre a Ação Penal no 37410-56.2018.811.0042 (Código 546271), bem como resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente relativa (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO